Tribunal: STF
Processo: HC 217881
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de feminicídio. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 747.253, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente desde 10.07.2021, foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, VI, c/c os §§ 2º-A, I, e 7º, I, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 747.253, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, por ter sido “baseada EXCLUSIVAMENTE NAS PROVAS COLHIDAS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL”. Alega que “a vítima ouvida na fase extrajudicial, foi inquirida ainda no hospital, porém, referido depoimento (...) está incompleto, tanto que foi cobrado pela nobre representante do Ministério Público na cota de oferecimento de denúncia (...) que fosse juntado pela polícia civil as folhas faltantes do depoimento, o que não ocorreu. E pior, com base nesse depoimento (incompleto) é que a MM. Juíza se baseou para proferir sentença de pronúncia, tendo em vista que, o depoimento da vítima em juízo, misteriosamente não existe”.



5. Além disso, a defesa afirma que o “acusado não compareceu em nenhuma das três audiências, porém, a douta magistrada, afirma na sentença que o acusado foi interrogado e negou a autoria delitiva”. E mais: alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente possui 52 anos anos, é primário, “nunca se envolveu com atividades ilícitas”, bem como possui “ocupação lícita” e residência fixa.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular a sentença de pronúncia. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão processual do acionante ou, ainda, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Na hipótese de que se trata, para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual, o fato é que, tal como assentou o STJ, “[d]a análise da fundamentação utilizada pela sentenciante, não se pode concluir, inequivocamente, que a pronúncia teria se lastreado exclusivamente em elementos colhidos em sede policial, já que há, na mencionada decisão, menção expressa a depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, que confirmaram os depoimentos prestados em sede policial”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do ato impugnado:



    “(...) dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que ‘o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’. 



    Da análise da fundamentação utilizada pela sentenciante, não se pode concluir, inequivocamente, que a pronúncia teria se lastreado exclusivamente em elementos colhidos em sede policial, já que há, na mencionada decisão, menção expressa a depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, que confirmaram os depoimentos prestados em sede policial. 



    Como vimos das transcrições acima, as testemunhas (...) e o policial militar (...) confirmaram em juízo os fatos narrados na inicial, indicando como sendo o autor do delito o acusado. Destacou o magistrado que a testemunha (...), inclusive, ‘presenciou os fatos e foi que ela que relatou todo o ocorrido ao policial e tanto seu depoimento quanto o do policial estão em consonância com a prova produzida no distrito, em especial o depoimento da vítima’ (e-STJ fls. 83/88). 



    Não se vislumbra, pois, violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível ressaltar que infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da existência de indícios de autoria é procedimento que demanda o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus” (grifei).



13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



14. A defesa alega que “[o] acusado não compareceu em nenhuma das três audiências, porém, a douta magistrada, afirma na sentença que o acusado foi interrogado e negou a autoria delitiva”. Contudo, tal argumento não foi sequer analisado pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância. Ainda que assim não fosse, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



15. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de garantir a integridade física das testemunhas e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



16. No caso, a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado pelo crime de tentativa de feminicídio, praticado, em tese, contra sua companheira, que se encontrava gestante à época dos fatos. Como afirmou o juiz singular, a prisão preventiva justifica-se porque o acusado “demonstra ser pessoa violenta, agressiva, colocando em liberdade, sem sombra de dúvidas, em risco a ordem pública e para que as testemunhas possam vir depor seguras e sem constrangimentos” (trecho da sentença de pronúncia).



17. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que “o réu empreendeu fuga após os fatos e, mesmo após diligências determinadas pelo magistrado, não foi mais encontrado, permanecendo na condição de foragido por mais de 2 anos”.



18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator